Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712898-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MAX VANUTH DE MACEDO MAIA PACIENTE: SERGIO MACIEL PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAX VANUTH DE MACEDO MAIA, advogado constituído, com OAB/DF no 58.644, em favor de SERGIO MACIEL PINHEIRO, preso desde 16/3/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/16). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que o paciente possui ocupação lícita, filha que depende dele financeiramente e “ajuda no sustento da casa onde reside com sua avó, pessoa idosa com 79 anos de idade e portadora de doença grave”. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. Distribuído em Plantão Judicial, o e. Desembargador Fábio Eduardo Marques deixou de apreciar o pedido liminar, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR 762 de 20/03/2023 (fls. 81/82). É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 258/2023 - 17a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 1901/2023 - 12a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 127/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 55.301/2023 (fls. 28/54). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 17/20): “No dia 16 de março de 2023, entre 19h e 20h30, aproximadamente, na via pública em frente à Escola Classe 27, Setor F Norte, CNF 1, Taguatinga/DF, o segundo denunciado, WEMERSON JUNIO SOARES GOMES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no interior do veículo FIAT/Fiorino, placa OBU3G44/DF, de cor branca, para fins de difusão ilícita, 310 (trezentos e dez) comprimidos nas cores rosa e branca contendo MDA (ecstasy), com massa líquida de 113,45 g (cento e treze gramas e quarenta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o primeiro denunciado, SÉRGIO MACIEL PINHEIRO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, no interior do veículo HYUNDAI/HB20, placa RTT6A66/DF, cor branca, para fins de difusão ilícita: a) 136 (cento e trinta e seis) comprimidos nas cores rosa e branca contendo MDA (ecstasy), com massa líquida de 52,45 g (cinquenta e dois gramas e quarenta e cinco centigramas); b) 02 (duas) porções de maconha, envoltas por fita adesiva, com massa líquida de 916,29 g (novecentos e dezesseis gramas e vinte e nove centigramas); c) 04 (quatro) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 67,52 g (sessenta e sete gramas e cinquenta e dois centigramas); e d) 01 (uma) porção de cristal contendo MDMA, com massa líquida de 3,58 g (três gramas e cinquenta e oito centigramas) (...) Perguntado sobre a droga, WEMERSON disse que havia recebido a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) do primeiro denunciado, SÉRGIO, para buscar a droga no Recanto das Emas e entregá-la a ele exatamente no local onde se encontrava. Na sequência, SÉRGIO repassaria a um terceiro esta droga, juntamente com outra, que ele também transportava”. Com efeito, a apreensão de 136 (cento e trinta e seis) comprimidos de MDA e 6 (seis) porções de maconha, perfazendo massa líquida de 983,81g (novecentos e oitenta e três gramas e oitenta e uma centigramas), aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 46/54). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 14/16): “No caso em tela, o contexto do flagrante sugere, ainda que em juízo inicial, que os autuados se encontram inseridos em mecanismo de transporte frequente de substâncias entorpecentes para posterior revenda, inclusive tendo sido apreendida quantidade considerável de comprimidos consigo. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O autuado SERGIO ostenta, ainda, reincidência, não havendo demonstração de que, de fato, qualquer das pessoas que alegadamente dele dependem não possam ser amparadas por outros familiares”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente já foi definitivamente condenado pelo delito de tráfico (processo no 2014.01.1.030928-4), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir ocupação lícita e filha menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, apesar de o paciente ter comprovado ser pai de A.J.M.L.P., nascida em 30/1/2018, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 74/75). Isso porque, ao que tudo indica, a menor encontra-se na companhia da genitora, não sendo, portanto, comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente ao bom estado de saúde e segurança dela. Além disso, conquanto alegue residir com avó enferma, não consta dos autos a informação de que ela esteja extremamente debilitada a justificar eventual substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2023 10:38:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora